Tribunal: TJES
Processo: 5000167-97.2020.8.08.0044
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente Aéreo
Data de julgamento: 2023-10-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000167-97.2020.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
RECORRIDO: KAROLINE BONATTO MERLO
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000167-97.2020.8.08.0044

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

RECORRIDA:
KAROLINE BONATTO MERLO

JUÍZO DE ORIGEM:
SANTA TERESA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 18 de outubro de 2023.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto
pela EDESTINOS.COM.BR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
contra a sentença proferida em
ID 4922780
, nos seguintes termos:

Posto isso,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL,
resolvendo o mérito da lide nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil em condenar solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 6.588,16 (seis mil, quinhentos e oitenta e oito reais e dezesseis centavos), devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (hum por cento) ao mês a contar da citação.

CONDENO
solidariamente os requeridos ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada requerente, devidamente corrigida monetariamente e juros legais a partir dessa data até o efetivo pagamento.

REJEITO
as preliminares conforme argumentos do mérito.

DEFIRO
a Gratuidade da Justiça em favor da requerente.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para reformar o quantum do dano material condenado, uma vez que a segunda passagem a recorrida utilizou. Busca, também, a reforma da sentença para julgar procedente o pedido de indenização por danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões ao recurso inominado em ID 4922787.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

Inicialmente, verifica-se que o Recorrente almeja que seja reformada a sentença para alterar a condenação de danos morais, tendo em vista que a Recorrida utiliza a nova passagem adquirida. Busca, também, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Diante disso, após análise acurado dos argumentos recursais e dos autos, vejo que merece parcial acolhimento a sua pretensão recursal.

No caso dos autos, a autora comprova o cancelamento da passagem e a aquisição de nova passagem aérea para estar presente em compromissos na cidade de Los Angeles. Sendo assim, restou configurada a falha a prestação de serviços que trouxe prejuízos de ordem material à autora, referente à necessidade de aquisição de nova passagem aérea em valor considerável, dada a imediatidade da compra. Dessa forma, as rés devem ressarcir a autora dos danos materiais suportados, no montante equivalente à passagem de maior valor, que foi adquirida para suprir o voo não usufruído. Assim, opino pela condenação das rés ao pagamento de R$ 4.189,09. Lado outro, deve ser afastado o reembolso/crédito relativo às passagens do dia 06.09.2019, não usufruídas, uma vez que condenada a reclamada ao pagamento do dano material decorrente da nova compra, sob pena de bis in idem e enriquecimento sem causa, eis o dano material se limita apenas à quantia paga a maior em relação aos primeiros bilhetes.

Quanto ao dano moral não assiste razão ao recorrente, eis que restou evidente à má prestação do serviço. O dano moral surge do fato da parte autora se ver obrigada a ingressar com uma demanda judicial para ver seus direitos reconhecidos, tendo em vista que tentou solucionar administrativamente e não logrou êxito, não podendo ser considerado como um mero aborrecimento, restando demonstrado nos autos que o imbróglio demorou para ser solucionado, de modo que inevitavelmente causou inúmeros transtornos à autora, causando desgastes e perda de seu tempo útil.

Acerca disso, imperioso mencionar que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.737.412, aplicou a Teoria do Desvio Produtivo, uma vez que intolerável a proteção à injusta perda de tempo útil do consumidor diante do desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar lucro em prejuízo da qualidade do serviço, impondo ao consumidor o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para configurar o dano moral.

As circunstâncias da falha na prestação do serviço extrapolaram os limites do razoável gerando abalo moral a justificar a reparação pretendida, diante da perda de tempo útil da consumidora que diligenciou junto às rés por inúmeras vezes, sem lograr êxito, em razão da má prestação do serviço, incidindo, no caso, a Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor.

No mesmo sentido, precedente da lavra do E. Superior Tribunal de Justiça, verbis:

"RECURSO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TEMPO DE ATENDIMENTO PRESENCIAL EM AGÊNCIAS BANCÁRIAS. DEVER DE QUALIDADE, SEGURANÇA, DURABILIDADE E DESEMPENHO. ART. 4º, II, 'D', DO CDC. FUNÇÃO SOCIAL DA ATIVIDADE PRODUTIVA. MÁXIMO APROVEITAMENTO DOS RECURSOS PRODUTIVOS. TEORIA DO DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. DANO MORAL COLETIVO. OFENSA INJUSTA E INTOLERÁVEL. VALORES ESSENCIAIS DA SOCIEDADE. FUNÇÕES. PUNITIVA, REPRESSIVA E REDISTRIBUTIVA.

(...)

8. O desrespeito voluntário das garantias legais, com o nítido intuito de otimizar o lucro em prejuízo da qualidade do serviço, revela ofensa aos deveres anexos ao princípio boa-fé objetiva e configura lesão injusta e intolerável à função social da atividade produtiva e à proteção do tempo útil do consumidor.

9. Na hipótese concreta, a instituição financeira recorrida optou por não adequar seu serviço aos padrões de qualidade previstos em lei municipal e federal, impondo à sociedade o desperdício de tempo útil e acarretando violação injusta e intolerável ao interesse social de máximo aproveitamento dos recursos produtivos, o que é suficiente para a configuração do dano moral coletivo. 10. Recurso especial provido" (REsp. nº 1.737.412/SE, STJ, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 08/02/2019).

No mais, na esteira da jurisprudência predominante do E. Superior Tribunal de Justiça "não só a capacidade econômico-financeira da vítima é critério de análise para o arbitramento dos danos morais, sendo levado em conta, também, à míngua de requisitos legais, a capacidade econômico-financeira do ofensor, as circunstâncias concretas onde o dano ocorreu e a extensão do dano" (REsp. nº 700.899-RN, Rel. Min. Humberto Martins).

No tocante ao quantum indenizatório, deve ser feita com a devida observância das balizas recomendadas pela jurisprudência dos tribunais superiores, observando-se os princípios da razoabilidade e do não favorecimento do enriquecimento sem causa. Além disso, deve atender à função educativa-punitiva que deve ter a condenação ao pagamento de compensação por danos morais provocados.

Assim, agindo com razoabilidade e proporcionalidade, atendendo à função educativa-punitiva que deve ter a condenação ao pagamento de indenização por danos morais provocados, e levando em consideração as peculiaridades do caso concreto e o aspecto negativo da conduta em termos de repercussão social, bem como analisando a intensidade do sofrimento da ofendida, a gravidade, a natureza e a situação econômica das partes, tenho que o montante de R$ 3.000 (três mil reais) é suficiente para reparar os danos morais infligidos a parte em decorrência da desídia e desrespeito que sofreu.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para
REFORMAR
a sentença recorrida em relação a condenação em dano material para o valor de R$ 4.181,09, devidamente corrigido monetariamente e com juros de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação. Mantem-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários sucumbenciais, na forma do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)